Tribunal: TJMT
Processo: 1008503-73.2022.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008503-73.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA FRANCA REIS - CPF: 009.614.531-50 (APELADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ADRIANA FRANCA REIS - CPF: 009.614.531-50 (APELANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PROTESTO DEPOIS DE QUITADA A DÍVIDA – ÔNUS DO DEVEDOR – SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA INDEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO NÃO PROVIDOS.

I - Nos casos de cancelamento de protesto regular, se não houver pactuação em contrário, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto.

II - Não comprovado o pedido de solicitação da carta de anuência junto à instituição financeira, não há que se falar no dever de indenizar.

III - Tendo em conta que, além dos danos morais a parte autora também pugnou pela declaração de inexistência do débito, o que foi acolhido, a sentença de parcial procedência da ação deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e recurso Adesivo interposto por
ADRIANA FRANÇA REIS
, ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais, de n. 1008503-73.2022, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais no sentido de declarar inexistente o débito protestado no valor de R$ 43.202,78 (quarenta e três mil duzentos e dois reais e setenta e oito centavos), decorrente da inadimplência para com o contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado ente as partes.

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento pró rata das custas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O primeiro apelante Banco Bradesco Financiamentos aduz que o protesto foi gerado pelo atraso no pagamento das parcelas do contrato de financiamento com garantia fiduciária, de maneira que o dever em regularizar o débito junto ao cartório e tomar as medidas necessárias para cancelamento do protesto é do devedor.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões da parte autora apresentadas à id de n. 159361506.

Por sua vez a segunda apelante Adriana França Reis alega que, o fato da financeira não ter providenciado o cancelamento do protesto e nem ter encaminhado a carta de anuência para que ela mesma realizasse a baixa, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Requer pois, a reforma da sentença.

As contrarrazões da financeira vieram aos autos à id. de n. 159361510.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas pelos recorrentes se entrelaçam.

Na hipótese, o cerne da questão está em verificar se, após quitação do débito levado à Protesto regular, o ônus de providenciar a baixa da restrição é da instituição financeira credora ou da devedora.

Pois bem.

A teor do artigo 26, da Lei n. 9.492/97, regulamentadora dos serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos, compete a qualquer interessado tomar as providências necessárias para o cancelamento de protesto regular depois de quitação da dívida,
in verbis
:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, salvo pactuação em contrário, é ônus da parte devedora providenciar o cancelamento do protesto após a quitação da dívida, devendo, para tanto, solicitar à parte credora que lhe envie a carta de anuência para dar entrada ao pedido junto ao Cartório de Protesto.

A propósito:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA E BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR.

(...)
5. "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" (REsp 1339436/SP, DJe 24/09/2014). Da mesma forma, tendo em mãos a certidão de cancelamento do protesto que originou a inscrição negativa, deve o devedor contatar o órgão de proteção ao crédito e requisitar a sua exclusão. Caso a solicitação não seja atendida, é contra ele que deverá ser direcionada a ação de reparação de danos oriundos da manutenção da anotação negativa após a baixa do protesto e não em face do credor.
6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.821.958/AC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021.)

Com efeito, tendo em conta que inexiste nos autos prova de estipulação ao contrário, bem como da solicitação da carta de anuência pela devedora junto à instituição credora, não há que se falar em ato ilícito e, muito menos, no dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROTESTO REGULAR - PROVIDÊNCIA QUE COMPETE AO DEVEDOR, SALVO SE ESTIPULADO EXPRESSAMENTE QUE COMPETE AO CREDOR - ESTIPULAÇÃO ESSA NÃO DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos casos de cancelamento de protesto regular, se não houver pactuação em contrário, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto.
(Recurso Repetitivo REsp nº 1339436/SP). (N.U 1013883-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Em contrapartida, a Financeira, mesmo tendo ciência da quitação do débito, bem como da existência da ação em comento, não tomou nenhuma providência a fim de propiciar à requerente a possibilidade de baixa do protesto, máxime com a juntada da carta de anuência nos autos.

Assim, tendo em conta que, além dos danos morais a parte autora também pugnou pela declaração de inexistência do débito, o que foi acolhido, a sentença de parcial procedência da ação deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023